Tribunal: TJMT
Processo: 1014985-65.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014985-65.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS - CPF: 647.009.849-53 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA
– AGRAVO DESPROVIDO.

Patente a litigância de má-fé da Agravante que
beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, na tentativa de induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu,
a parte Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1014985-65.2019.8.11.0015

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA BELFORT

em virtude da decisão unipessoal que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, a Agravante alega que para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5.o, XXXV, da CF.

Sustenta que diante da ausência de comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro e causar prejuízo à recorrida, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101930971.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Terezinha da Parecida da Rosa de Jesus interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em desfavor do Banco Safra S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.

O Juiz
a quo,
ainda, condenou a Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 10% do valor atribuído a causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Em suas razões, a Agravante redarguiu que não há provas da contratação do empréstimo no valor de R$ 6.432,92 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), tampouco da liberação deste montante em sua conta bancária, sendo necessária a restituição em dobro da quantia paga indevidamente.

Assegurou que vem sofrendo danos de ordem moral face aos decotes em seu benefício previdenciário.

Defendeu a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da sanção.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado. Além disso, renitente, pediu a exclusão da penalidade processual, ao argumento de não alterou a verdade sobre os fatos.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.

Na hipótese, nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).

Consta dos autos que
Terezinha da Parecida da Rosa Belfort
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais
em desfavor do
Banco Safra
alegando ser beneficiária de pensão paga pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 10374046, no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) cada, com início em 06/2019.

Aduziu que, tendo em vista o baixo grau de escolaridade que possui, deve ter sido vítima de golpes/fraudes, vez que não foi creditado pela instituição financeira o valor referente ao mútuo em discussão (R$ 6.432,92).

Diante disso, requereu
“que seja declarado ilegal os descontos por ela realizados na única fonte de renda da autora, bem como CONDENAR O RÉU a restituir em dobro o montante pago no valor de
R$ 359,12 (trezentos e cinquenta e nove reais e doze centavos)
determinando a cessação dos descontos, se ativos, sob pena de multa a ser fixada pelo nobre magistrado”
.

Pediu, também, a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Após a contestação (ID. 95122999) e Réplica (ID. 95123957), o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora à litigância de má-fé, aplicando-lhe multa de 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 77, I; art. 80, II e art. 81, ambos do CPC.

Além disso, condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.

Esta sentença deu azo à interposição deste Apelo por
Terezinha da Parecida da Rosa Belfort.

Ao que se extrai do caso concreto, a Apelante afirma desconhecer o
Contrato n.o 10374046
firmado com o Apelado em
08/05/2019
, no valor de R$ 6.432,92 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), cujo pagamento seria parcelado em 72 vezes de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), vencendo a primeira em 05/07/2019 e a última 06/06/2025, mediante desconto no benefício previdenciário.

Ao contestar a ação, o Banco Apelado apresentou o contrato
sub judice
(ID. 95123953) e, explicou que o mútuo destinou-se ao refinanciamento dos 3 (três) empréstimos anteriormente celebrado pela Apelante, cujas Cédulas de Crédito também anexou aos autos, a saber:

* Contrato 10223923 – Valor R$ 2.464,10 – firmado em 26/04/2019

* Contrato 10224014 – Valor R$ 1.045,82 – firmado em 26/04/2019

* Contrato 10224067 – Valor R$ 1.340,26 – firmado em 29/04/2019

A Apelada, ainda, anexou na peça defensiva o “print” do comprovante de pagamento, via TED, no valor de R$ 1.582,74 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), referente ao crédito líquido transferido em 08/05/2019 (data em que foi celebrado o contrato
sub judice
) para a conta 6487071, agência 8540, no Banco Caixa Econômica Federal, de titularidade da Recorrente.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese a Apelante sustentar que o
print
da tela apresentado pelo Banco Apelado não serve para comprovar a liberação do empréstimo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em
08/05/2019
, não recebeu a transferência eletrônica na importância de R$ 1.582,74 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Todavia, optou em transferir esse ônus probatório para a instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente.

Nessa vertente, sem embargo às ilações da Recorrente que se limitou em afirmar ter sido vítima de fraude, fundada na assertiva de que é beneficiária junto à Previdência Social (INSS) e que não autorizou qualquer consignação, bem como que nunca contratou com o Banco Apelado, não tendo se beneficiado do valor objeto da operação bancária.

Vale dizer, de outro modo, que é incontroversa a capacidade civil da Apelante e assinatura grafada no
Contrato n.o 10374046
com o Recorrido, cujo crédito contratado foi transferido para a conta corrente da consumidora.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRESCRIÇÃO TRIENAL - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVAS- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a prescrição trienal arguida pelo recorrido, uma vez que, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois, trata-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial conta-se da data de vencimento da última parcela do empréstimo 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial. 3.
Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
4. O contrato apresentado comprova que apenas o valor mínimo da fatura seria descontado na folha de pagamento, cabendo a consumidora quitar o saldo devedor. 5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido. 6. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 7. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT. Recurso Inominado 10039094920208110002. Relatora Valdeci Moraes Siqueira. Julgado em 10/11/2020, Publicado em 15/11/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGÓCIO CELEBRADO POR INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATO ASSINADO POR FAMILIAR REPRESENTANTE – COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS INDÍGENAS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DIREITO DO AUTOR DESCONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO. “Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. Ainda, não restando comprovada a condição de analfabeta da consumidora, e constatada a legitimidade dos documentos juntados pela instituição financeira que comprovam a efetiva contratação e utilização do empréstimo pela apelante, a manutenção da decisão de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.” (TJMT, AP n.o 1000877-75.2018.8.11.0044, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE de 03/07/2020)
(TJMT. Apelação 10002685420198110110. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgado em 13/10/2020. Publicado em 16/10/2020).

Nesse vértice, não pairam dúvidas acerca da validade do contrato
sub judice
e a produção de todos os efeitos legais, razão porque a confirmação do capítulo sentencial que julgou improcedentes os pedidos é medida que se impõe.

Em outras palavras, não há falar em declaração de inexistência de débito, em restituição em dobro das prestações cobradas pelo Apelado e, tampouco, em indenização por danos morais.

Quanto à litigância de má-fé, conforme acima exposto, ficou demonstrada a contratação do empréstimo no valor de R$ 6.432,92 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) pela Apelante, de modo que é cristalina a alteração da verdade dos fatos ao afirmar que desconhece a transação contratual, utilizando-se da vertente ação para fins de perseguir objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado.

Caracteriza-se, assim, litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

(...)

2. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa da parte de alterar as circunstâncias da causa, com o fim de induzir o órgão julgador a erro. Nessa hipótese, é cabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizado da causa.
(STJ. EDcl no REsp 1669002/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. DJe em 29/11/2017 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.

(...)

3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. Tentativa, pela parte autora, de alterar a verdade dos fatos, mediante argumentação que não condiz com a prova produzida nos autos, a fim de obter, de qualquer modo, a procedência da ação proposta. Caracterizada a litigância de má-fé, circunstância que autoriza a condenação, de ofício, da parte às sanções correspondentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO.

(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70083911396, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior. 24.a Câmara Cível. Julgado em: 22-04-2020. Publicado no DJE em 22-04-2020 – sem grifo no original).

Considerando, pois, a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
em face da Apelante
.

Posto isso,
nego provimento
ao apelo e mantenho incólume a sentença vergastada.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; porém, suspendo a exigibilidade em virtude de ter recebido o benefício da justiça gratuita.

Inconformada com o capítulo final da decisão da lavra desta Relatora, a Apelante interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que não há comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o Julgador em erro e causar prejuízo à recorrida, de modo que não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foi devidamente consignado por esta Relatora que não há motivos para a exclusão da penalidade processual imposta, porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.

Com efeito, os documentos carreados para os autos deixam evidente que a Recorrente beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, na tentativa de locupletar-se indevidamente, falseando a verdade.

Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Agravante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária. v.v: Configurada hipótese prevista no artigo 80 do CPC, deve ser mantida a fixação de multa por litigância de má-fé. (TJMG – Apelação Cível n.o 10000204950042001. Relator José Américo Martins da Costa. Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Hipótese em que os documentos acostados pela ré comprovam a origem da relação entre as partes e a existência do débito. Litigância de má-fé configurada. APELO DESPROVIDO. (TJRS. Apelação Cível n.o 70083873208. Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 05/05/2020, 23.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida. Caso o julgamento seja unânime, condeno a Agravante ao pagamento da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021